Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734558-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA contra decisão proferida pelo da Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face do agravado, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária. Intimado o agravante pelo ID 40284650 acerca do admissibilidade do recurso, em razão de configurar mera reiteração das razões recursais já veiculadas no AGI 0732306-43.2022.8.07.0000, manifestou-se no ID 40323554 esclarecendo que o aludido recurso fora "indeferido por falta de preparo", e arrematando que, portanto, "o presente recurso está preenchendo todos os requisitos recursal, nos moldes legalmente previstos". É o relatório. Decido. Cuida-se a presente irresignação recursal de mera reiteração ipsis litteris daquela já apresentada a esta instância recursal através do AGI 0732306-43.2022.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, a exata mesma causa de pedir e pedido e, notadamente, o mesmo objeto recursal. Portanto, em razão do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, o qual orienta que cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um recurso, bem assim diante da preclusão consumativa que se operou com a interposição do primeiro recurso, e sem necessidade de maiores delongas, revela-se manifestamente inadmissível o presente recurso, pelo que não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A propósito: Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto. (Acórdão 1618070, 07164088720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Preclusão: o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto do primeiro. (Acórdão 1618144, 07157558520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, advirto o agravante que a reiteração da matéria evidentemente inadmissível por intermédio de agravo interno estará sujeita à penalidade prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual se "o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa". Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo manejado, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Cumpra- se. Operada a preclusão e observada as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator